Tribunal: TJBA
Processo: 8002348-27.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8002348-27.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANDRE LUIZ BORGES DA SILVA Advogado(s): CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADO COM DOENÇA/LESÃO DEGENERATIVAS NA COLUNA VERTEBRAL (DISCOPATIA DEGENERATIVA ENTRE C2 E C5, ABAULAMENTO DISCAL EM C3C4 E PROTUSÃO DISCAR EM C4C5. COLUNA LOMBAR SEM ALTERAÇÕES) E SÍNDROME DO IMPACTO BILATERAL (SINAIS DE MANIPULAÇÃO CIRÚRGICA NO OMBRO DIREITO, OSTEOARTROSE ACRÔMIO-CLAVICULAR À DIREITA, BURSITE SUBACROMIAL/SUBDELTOIDEA À DIREITA E LEVE TENDINOPATIA SUPRAESPINHAL BILATERAL). PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE NÃO RESOLVEU A DOENÇA. DIREITO AO AUXÍLIO-DOENÇA E À INCLUSÃO EM PROGRANA DE REABILITAÇÃO. VALORAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL À LUZ DOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS. ART. 370, DO CPC. RECURSO PROVIDO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I - O art. 19, da Lei nº 8.213/1991, caracteriza o acidente de trabalho como sendo o que “ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados (...), provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”, a exemplo do evento que causa, no segurado, doenças ortopédicas nos membros superiores, limitando-lhe a força e os movimentos, em razão do exercício do trabalho de auxiliar de estoque. II - Prova pericial produzida em Juízo que atesta a inexistência de incapacidade, mas indica a existência das lesões. Necessidade de valoração da prova pericial à luz dos demais elementos probatórios constantes dos autos. Art. 370, do CPC. III - Nos termos do art. 59, da Lei nº 8.213/1991, “O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. IV - Por sua vez, o art. 62 da supracitada Lei determina que o segurado em gozo de auxílio-doença e insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional. Benefício concedido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO Nº 8002348-27.2019.8.05.0080, de Feira de Santana, em que figuram, como Apelante, ANDRE LUIZ BORGES DA SILVA, e, como apelado, INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento ao apelo. Sala das Sessões, DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE RELATORA